Tribunal: TJMT
Processo: 1012619-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1012619-88.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. OFENSA À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. TEMA NÃO SUSCITADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ELEVADA REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de tortura mediante sequestro, associação criminosa e corrupção de menores; (ii) de acordo com as representação da autoridade policial, paciente teria sido um dos responsáveis por levar as vítimas ao local em que ocorreu o “salve”; (iii) as vítimas foram levadas a um matagal, tiveram as mãos e pernas amarradas e foram agredidas com um pedaço de madeira; (iv) o Juízo de origem manteve a medida extrema.
3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) falta de prévia manifestação da defesa sobre a deliberação é causa de nulidade do decreto cautelar; (ii) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (iii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de provocação do Juízo de origem acerca da tese de ofensa à garantia do contraditório prévio não recomenda a análise originária da matéria pelo Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.
6. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos das investigações policiais.
7. As circunstâncias do caso concreto revelam que, em tese, as vítimas foram submetidas a intensas agressões durante longo período (duas horas) e atacadas com pedaços de madeira, tiveram as mãos e os pés amarrados e só não foram mortas em razão da intervenção da Polícia Militar, o que demonstra a superlativa reprovabilidade do modus operandi da conduta e justifica a prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.
8. A suposta participação do paciente em organização criminosa denominada “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 9.455/97, art. 1o, § 4o; Lei n. 8.069/90, art. 244-B; CP, art. 288.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 142.612/SP, AgRg no HC n. 812.204/SP, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA e AgRg no HC n. 914.154/SP; TJMT, HC n. 1026643-29.2022.8.11.0000, Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012619-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), CLAUDENICIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.495.141-04 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 049.168.501-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GIDEAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.653.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 059.088.031-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 080.898.691-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS - CPF: 072.879.151-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 065.907.231-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO COELHO PIRES DA COSTA - CPF: 021.046.351-10 (VÍTIMA), M. F. O. D. S. - CPF: 155.685.734-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NIARCOS VINICIUS - CPF: 064.897.691-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. OFENSA À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. TEMA NÃO SUSCITADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ELEVADA REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de tortura mediante sequestro, associação criminosa e corrupção de menores;
(ii)
de acordo com as representação da autoridade policial, paciente teria sido um dos responsáveis por levar as vítimas ao local em que ocorreu o “salve”;
(iii)
as vítimas foram levadas a um matagal, tiveram as mãos e pernas amarradas e foram agredidas com um pedaço de madeira;
(iv)
o Juízo de origem manteve a medida extrema.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
falta de prévia manifestação da defesa sobre a deliberação é causa de nulidade do decreto cautelar;
(ii)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(iii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de provocação do Juízo de origem acerca da tese de ofensa à garantia do contraditório prévio não recomenda a análise originária da matéria pelo Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.

6. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos das investigações policiais.

7. As circunstâncias do caso concreto revelam que, em tese, as vítimas foram submetidas a intensas agressões durante longo período (duas horas) e atacadas com pedaços de madeira, tiveram as mãos e os pés amarrados e só não foram mortas em razão da intervenção da Polícia Militar, o que demonstra a superlativa reprovabilidade do
modus operandi
da conduta e justifica a prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.

8. A suposta participação do paciente em organização criminosa denominada “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 9.455/97, art. 1o, § 4o; Lei n. 8.069/90, art. 244-B; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 142.612/SP, AgRg no HC n. 812.204/SP, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA e AgRg no HC n. 914.154/SP; TJMT, HC n. 1026643-29.2022.8.11.0000, Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que manteve a prisão preventiva do paciente
Claudenicio Ferreira dos Santos
com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente.

Consta nos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de tortura mediante sequestro (art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.455/97), associação criminosa (art. 288 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Ilustrando a ilegalidade da coação, o impetrante alega não existirem indícios da autoria criminosa, além de sustentar que o decreto cautelar estaria embasado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Sob essa perspectiva, enfatiza que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Discorre que a falta de intimação para se manifestar previamente sobre a custódia, conforme assegurado no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, reforçaria a ilegalidade da medida extrema.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 282734870).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 283502027).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 287878361).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva teria violado o princípio do contraditório, pois não foi
precedida de manifestação da defesa, como lhe assegura o art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal.

Acrescenta que a ilegalidade da coação ainda decorreria da inexistência de indícios da autoria criminosa e da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que, após representação da autoridade policial, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais acusados com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos agentes, conforme os seguintes fundamentos:

“[...] Nesse contexto, infere-se que a
custódia cautelar se justifica pela elevada periculosidade dos agentes e pelo concreto risco da prática de novos ‘tribunais do crime’, onde as pessoas são julgadas e, se condenadas, enfrentam, nos casos menos graves, o ‘salve’, ou, nos casos mais graves, a pena de morte imposta pela facção criminosa
. Tal medida também se justifica pelo necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber.

A custódia cautelar está calcada nos pressupostos de materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem como no requisito relativo à necessidade da ordem pública (periculum libertatis),
face gravidade concreta do ilícito, revelado no modus operandi e na motivação da infração em tese praticada pelos representados, consoante frisado pela Autoridade Policial, que são capazes de ensejar conclusão sobre a nocividade que a liberdade deles representa à tranquilidade social e à ordem pública
.

Os Tribunais Superiores têm entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, como no caso em questão.

Não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada, vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração.

Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados ao representado são de suma gravidade,
além de que uma vez soltos continua a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas
[...]”
(id. 281708881).

Encerrada as investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática dos crimes de tortura mediante sequestro (art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.455/97), associação criminosa (art. 288 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), sob a seguinte descrição fática:

Consta dos autos que nas circunstâncias adrede mencionadas, Niarcos Vinicius Antonio (vulgo galego ou logan) e Francisco Coelho Pires da Costa (vulgo chiquita ou chiquito) furtaram a residência de Klevyde Felipe de Freitas, vulgo Russo.

Niarco Vinicius Antonio estava na casa de Gideão Ferreira dos Santos, momento em que chegaram João Victor Araujo da Silva e Claudenicio Ferreira dos Santos, e estes lhe disseram para que devolvesse os itens furtados.

Niarco Vinicius Antonio então foi em sua bicicleta até o local onde estavam os itens, sendo que Gideão Ferreira dos Santos, João Victor Araujo da Silva e Claudenicio Ferreira dos Santos seguiram-no em um veículo, enquanto João Pedro da Silva e Welton de Souza Ribeiro também o seguiram.

Ao final da rua em que estavam os objetos, Klevyde Felipe de Freitas, por meio de ameaça, abordou e disse à vítima para que devolvesse os itens furtados, que tentaria resolver pacificamente, mas que, se necessário, colocaria o declarante ‘no banquinho’, e faria o mesmo com Francisco Coelho Pires da Costa.

Em seguida, seguiram em direção à casa de José Reis Ferreira Silva, vulgo ‘coroa’, onde estariam outros itens furtados por Niarcos e que este teria trocado por substâncias entorpecentes.

Na residência de José Reis Ferreira Silva, foi decidido pelos acusados que ele não seria penalizado por ter guardado os itens e por ter dois filhos membros da facção Comando Vermelho.

Após, os denunciados seguiram em busca de Francisco. Klevyde abordou-o no momento em que o encontraram trabalhando próximo ao Rotary Clube.

Restringindo a liberdade das vítimas, os denunciados levaram-nas até uma mata atrás do parque de exposição, onde as vítimas foram amarradas com fios e torturadas por cerca de duas horas, com a ajuda de outras 6 pessoas pertencentes à facção criminosa, dentre eles Micael Fabrício Oliveira da Silva, menor de 18 (dezoito) anos (ID.187454551), Lucas e Igor José Rodrigues da Silva.

A Polícia Militar, em cooperação com a Polícia Civil, ao ter conhecimento do ocorrido por meio de denúncia anônima, deslocou-se ao local dos fatos, onde encontrou as vítimas ainda amarradas; os indivíduos presentes no local conseguiram evadir-se antes da intervenção policial.

Consta dos autos que os acusados integram a facção criminosa Comando Vermelho [...]”
(id. 281708882).

O Mandado de Prisão Preventiva foi cumprido em 11/março/2025.

Posteriormente, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva, fundamentando a ausência de alteração dos motivos que ensejaram a medida extrema.

Pois bem.

Feito esse breve relato e atento aos elementos que instruem a ação pré-constituída, observa-se que a tese de ofensa à garantia do contraditório prevista no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal não foi suscitada em primeira instância.

Como a matéria não foi debatida e sequer apreciada previamente na origem, a análise direta pelo Tribunal, por violar os princípios constitucionais do juiz natural e de acesso ao duplo grau de jurisdição, representaria indesejável supressão de instânciae franco desprestígio à competência do Juízo de origem, o que não se pode admitir.

Essa também foi orientação adotada em caso semelhante pela Primeira Câmara Criminal: “
Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição
” (TJMT, HC 1026643-29.2022, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 16.3.2023).

Por outro lado, apesar da impossibilidade de apreciação de matéria antes do esgotamento de instância, admite-se a concessão da ordem de ofício, desde que as alegações trazidas se revistam de flagrante ilegalidade.

Na espécie, porém, não se vislumbra ilegalidade intransponível, teratologia ou qualquer vício capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Conforme lição prevista no art. 282, § 3o, do CPP, a urgência ou o perigo de ineficácia da medida excepcionam a necessidade de contraditório prévio à imposição da custódia cautelar.

Aliás, a Corte Cidadã partilha do mesmo raciocínio: “
Não há falar em nulidade da decretação da prisão preventiva por falta de intimação da defesa do acusado, nos termos do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, pois admitido o contraditório diferido nos casos de prisão, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida
” (STJ, AgRg no RHC 142.612/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJE 16.8.2021).

Portanto, expostas essas circunstâncias, não admito o
writ
nesse ponto.

Prosseguindo, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

De acordo com as investigações policiais, “
a vítima relatou que foi abordada por Gideão, João Victor e Claudenicio (conhecido como Tut, taxista) em frente à sua residência. Eles usaram seus próprios veículos para levar as vítimas até o local dos pertences furtados e, após recuperá-los, conduziram-nas até o local do ‘salve’, onde outros jovens já aguardavam
” (id. 281708884).

Esses elementos, aliados à prova da materialidade do crime, bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em continuidade ao exame do
mandamus
, os fundamentos expostos no decreto cautelar, assinalando que as vítimas foram submetidas a intensas agressões durante longo período (duas horas) e atacadas com pedaços de madeira, tiveram as mãos e os pés amarrados e só não foram mortas em razão da intervenção da Polícia Militar, refletem a superlativa reprovabilidade do
modus operandi
da conduta e justificam a prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já compreendeu sobre a necessidade da medida extrema:

“[...] A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos do caso concreto, sobretudo na sua necessidade para a garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do modus operandi utilizado - por causa de um furto que a vítima teria praticado em tese contra estabelecimento comercial de um dos investigados [...], em retaliação, Aparecido teria sido levado até local ermo em Capão Bonito e depois agredido a facadas e disparos de arma de fogo pelos investigados [...]”

(STJ, AgRg no HC n. 812.204/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/09/2023)

Para além disso, a suposta participação do paciente em organização criminosa de notória periculosidade, o “Comando Vermelho”, é indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 24.6.2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas ainda pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
admito parcialmente
o
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem impetrada em favor de
Claudenicio Ferreira dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025